Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702556-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. J. C. B. AGRAVADO: R. M. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por IVAN JOSE CASTELO BRANCO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do processo n. 0707392-78.2024.8.07.0020, rejeitou o pedido de penhora dos lucros na empresa do sócio executado, nos seguintes termos (ID 219048486, na origem): Indefiro o pedido de penhora de faturamento de empresas estranhas ao presente feito. Assinalo que eventual constrição patrimonial das aludidas empresas deve ser precedida da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com recolhimento das custas correspondentes e demonstração dos requisitos legais. Não tendo o Executado se manifestado sobre a quantia bloqueada nos autos, muito embora regularmente intimado, converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Expeça-se alvará em favor do Exequente. Fica desde já autorizada, se possível, a expedição de alvará eletrônico. Intime-se o Exequente para juntar planilha atualizada do crédito exequendo, bem como indicar novos bens passíveis de penhora. Prazo: 10 (dez) dias. Nas razões recursais (ID 68168486), a parte agravante sustenta a possibilidade de penhora de lucros do sócio executado, sem desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica da qual o sócio faz parte. Afirma que a decisão agravada impõe requisito processual desnecessário, o que retarda indevidamente a satisfação do crédito do exequente. Ampara o pedido no art. 1.026 do Código Civil. Cita julgado que entende favorável. Requer a concessão do efeito suspensivo, “a fim de evitar prejuízos ao agravante decorrentes da demora na penhora dos lucros do sócio-executado”. No mérito, postula o provimento do recurso “para reformar a decisão agravada e afastar a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, permitindo-se a penhora diretamente sobre a distribuição de lucros do sócio-executado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil”. Preparo ao ID 68169049. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha sustentado a possibilidade de penhora dos lucros do sócio executado, ora agravado, com base no art. 1.026, CC, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator